Tribunal: TJMT
Processo: 1006689-36.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006689-36.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Precatório]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ELIETE MARIA MAIA TEIXEIRA - CPF: 207.788.131-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.499.969/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

E M E N T A

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – VALOR INCONTROVERSO – EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, no sentido da possibilidade de expedição do precatório da parte incontroversa em execução contra a Fazenda Pública.

A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pela coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Eliete Maria Maia Teixeira contra a decisão que, em execução individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação ordinária proposta contra o Estado de Mato Grosso, julgou procedente, em parte, a impugnação à execução, não modificada pelos embargos de declaração.

Assegura que pretende o recebimento de R$ 783.746,13 (setecentos e oitenta e três mil setecentos e quarenta e seis reais e treze centavos). Todavia, o agravado sustenta ser devido o montante de R$ 335.526,27 (trezentos e trinta e cinco mil quinhentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos). Logo, possível é a expedição de precatório em relação ao valor incontroverso.

Assevera que a impugnação à execução apresentada pelo agravado “
é confusa e contraditória, oferecendo parâmetros para cálculo do valor devido à agravante diversos daqueles apontados no título exequendo, porém, sem explicar de modo algum a razão da divergência ou o fundamento para que prevaleçam eles no lugar daqueles presentes na coisa soberanamente julgada
”, a impossibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Afiança que a modificação dos juros moratórios e da correção monetária fixados em sentença transitada em julgado importa em ofensa à coisa julgada.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução, bem como a expedição de precatório no valor de R$ 335.526,27 (trezentos e trinta e cinco mil quinhentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos) (Id. 2399690, fl. 38).

Deferida em parte, a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 2652659, fl.04)

Em sede de contraminuta o agravado rechaçou pontualmente todos os fundamentos apresentados (Id. 2806322).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Leonir Colombo, opina pela ausência de interesse público apto a ensejar a intervenção ministerial (Id. 3216958).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de Maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020